Tribunal: TJDFT
Processo: 0745172-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. SELUMETINIBE. ALTO CUSTO. STJ. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. DEMANDA JUSTIFICADA COM RESSALVAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. AFASTAMENTO. TEMA 1234. STF. TEMA 6. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Para o fornecimento da medicação pleiteada é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na Anvisa.
2. No julgamento do Tema no 1234 de Repercussão Geral, o STF tratou da questão controvertida e modulou os efeitos quanto à competência dos processos ainda em julgamento, com a seguinte proposta de Súmula Vinculante: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566471), a partir do que foi discutido e resolvido no julgamento do Tema no 1234, determinou que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, autorizar o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), fixando, para tanto, requisitos cumulativos a serem observados.
4. A necessidade de fornecimento (ou não) do medicamento pleiteado se refere ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente poderá ser realizada em Juízo de cognição exauriente, sobretudo, quando há nos autos Nota Técnica elaborada pelo NATJUS que conclui pela inexistência de urgência ou emergência no caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.